Tribunal: CARF
Processo: 10380.726844/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726844/2016-86
ACÓRDÃO
2002-009.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JUNIELLE DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEPENDÊNCIA. IRPF. COMPENAHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL.
Sendo comprovada a vida em comum por mais de 5 (cinco) anos, ou por
período menor se da união resultou filho, tem direito o contribuinte de
declarar seu companheiro como dependente.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO COM
CÔNJUGE. POSSIBILIDADE.
Podem ser considerados dependentes os pais, avós ou bisavós, desde que
não tenham rendimentos, tributáveis ou não, que ultrapassem o limite de
isenção mensal. O sogro ou a sogra pode ser incluído como dependente na
declaração de imposto de renda do genro/nora, desde que não possua
rendimentos acima do limite de isenção mensal e que o cônjuge ou
companheira deste(a) também esteja incluído na mesma declaração como
dependente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726844/2016-86
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
Dedução Indevida com Dependentes, tendo sido glosado o valor de R$ 6.469,56.
As glosas foram das seguintes pessoas declaradas como dependentes: (a) TATIELLE
LAURINDO DA SILVA, na qualidade de cônjuge ou companheira; (b) FRANCISCO PEREIRA DA SILVA,
na qualidade de sogro; e (c) MARIA DO SOCORRO LAURINDO DA SILVA, na qualidade de sogra.
A notificação de lançamento apresenta a seguinte complementação:
1)Contribuinte não apresentou certidão de casamento (cônjuge) ou prova de
coabitação (companheiro(a)), para pessoa declarada como cônjuge ou
companheira. 2)Contribuinte declarou como dependentes: sogro e sogra. Por não
se tratar de DIRPF EM CONJUNTO com cônjuge ou companheira (caso em que
sogro e sogra seriam dependentes do cônjuge ou companheiro(a)), não há
previsão legal como dependentes para estas pessoas.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
A dedução de cota de dependente, qualificado como companheiro, bem como
respectivo enteado, em não havendo filho comum, requer prova da vida em
comum por prazo superior a cinco anos.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726844/2016-86
3
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução como de dependentes, por ausência de
comprovação, de cônjuge ou companheira, sogro e sogra.
Sustentou a DRJ o seguinte para julgar improcedente a impugnação:
5. Quanto às glosas da cota de dependente relativa a Tatielle Laurino da Silva,
qualificada na DIRPF revisada como companheira; a defesa limita-se a apresentar
declaração particular de convívio marital (fls. 5), com firmas reconhecidas em
cartório, o que não satisfaz a exigência da legislação pertinente, ex vi do inciso II
do art. 77 do Decreto no 3.000, de 1.999, que requer a prova da vida em comum
por prazo não inferior a 5 anos. Do exposto, mantém-se a infração.
6. Quanto aos demais dependentes glosados, descritos como sogros do
interessado, a glosa da relação de dependência da companheira já impossibilita o
restabelecimento dessas deduções. Em acréscimo, registre-se que, mesmo que
fosse válida a inclusão da companheira como dependente, na DIRPF revisada, isso
não caracterizaria declaração em conjunto, apta a autorizar a dedução das cotas
dos dependentes próprios da companheira, por não haver rendimentos auferidos
por esta, submetidos à tributação conjunta. Inteligência do art. 8o do Decreto no
3.000, de 1999. Do exposto, mantém-se essas glosas.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726844/2016-86
4
Passando à análise da documentação carreada, entendo que restou comprovada a
condição de dependente de TATIELLE LAURINDO DA SILVA, na qualidade de cônjuge ou
companheira.
Mesmo que não se admita como prova válida a declaração de união estável de fl.
34, o recorrente também apresenta duas certidões de nascimento de duas meninas (fls. 39 e 41),
nascidas em 27/01/2014 e 07/01/2009, tendo como filiação o contribuinte e TATIELLE LAURINDO
DA SILVA, declarada como dependente. Assim, preenchido o requisito alternativo para
reconhecimento da dependência de companheiro, qual seja, possuir filho em comum.
Desta feita, analisando toda a prova carreada aos autos, em especial as certidões de
nascimento em conjunto com a declaração de união estável (fl. 34), entendo que restou
comprovada a condição de dependente de TATIELLE LAURINDO DA SILVA, na qualidade de
companheira à época.
Quanto à glosa dos dependentes, sogro e sogra, o único argumento apresentado na
notificação de lançamento foi de que não houve a apresentação de DIRF em conjunto com
cônjuge ou companheiro e que não haveria previsão legal para dependentes em tal situação.
O cerne da controvérsia é a necessidade de auferimento de renda e consequente
declaração conjunta do casal para que seja autorizada a dedução de sogro e sogra como
dependentes do sujeito passivo.
Analisando precedente recente firmado pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão no 9202-011.509), julgado em 19 de setembro de 2024, em que
analisada justamente essa temática, entendo que a decisão recorrida deva ser reformada.
Eis a ementa do precedente:
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO COM
CÔNJUGE. POSSIBILIDADE.
Podem ser considerados dependentes os pais, avós ou bisavós, desde que não
tenham rendimentos, tributáveis ou não, que ultrapassem o limite de isenção
mensal. O sogro ou a sogra pode ser incluído como dependente na declaração
de imposto de renda do genro/nora, desde que não possua rendimentos acima
do limite de isenção mensal e que o cônjuge ou companheira deste(a) também
esteja incluído na mesma declaração como dependente.
Partindo apenas da ementa, verifica-se que o posicionamento mais recente adotado
pela Câmara Superior consagra dois requisitos apenas, quais sejam: (a) que o sogro e sogra não
aufiram rendimentos acima do limite de isenção; e (b) que o cônjuge ou companheiro esteja
também incluído como dependente na mesma declaração.
Para o caso em apreço não discussão quanto ao cumprimento do primeiro
requisito, dado que a fiscalização informa apenas que
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726844/2016-86
5
Contribuinte declarou como dependentes: sogro e sogra. Por não se tratar de
DIRPF EM CONJUNTO com cônjuge ou companheira (caso em que sogro e sogra
seriam dependentes do cônjuge ou companheiro(a)), não há previsão legal como
dependentes para estas pessoas.
Por bem explanar o direito em debate, adoto como razão de decidir passagens do
voto vencedor da decisão acima recordada.
A questão objeto dos autos gira em torno de apenas se poder considerar a
declaração como em conjunto quando o cônjuge não titular da Declaração de
Ajuste Anual possuir rendimentos e/ou estiver obrigado a declarar por qualquer
outra das condições de obrigatoriedade de apresentação da declaração e a fizer,
por opção, na mesma declaração de seu cônjuge ou companheiro(a).
Para a autoridade lançadora, a declaração não é considerada como “em conjunto”
quando o cônjuge não oferece rendimentos à tributação e não está obrigado a
declarar, conforme aponta a descrição dos fatos de fl. 04:
(...)
Contudo, não verifico na lei já transcrita acima a necessidade de que o filho/filha
deva ter rendimento para que seus pais possam ser declarados como
dependente, como pretendeu o acórdão recorrido.
O fato de possuir rendimentos abaixo do limite de isenção apenas desobriga a
entrega da declaração, mas não impede que o contribuinte, caso queira,
apresente a sua declaração de rendimentos, até como forma de ir justificando a
criação de um patrimônio (o acúmulo de valores isentos ao longo do ano pode
representar a aquisição de um bem a ser declarado no futuro).
Sendo assim, não verifico descumprimento à norma o fato de o sujeito passivo
indicar como dependente o seu cônjuge e, também, os pais deste (ou seja, seus
sogros), desde que se enquadre na hipótese legal para tanto, ou seja, que não
aufiram rendimentos (tributáveis ou não) superiores ao limite de isenção mensal.
No caso, não há qualquer discussão acerca do cumprimento das hipóteses legais,
eis que a questão versa apenas sobre a possibilidade de inclusão dos sogros como
dependentes quando o cônjuge figura como dependente na declaração e não
possui rendimentos nem está obrigado a declarar.
Contudo, como afirmado acima, entendo que o fato de o cônjuge não ter auferido
rendimentos (ou ter auferido abaixo do limite de isenção) não impede que a
declaração entregue seja considerada como "em conjunto". Consequentemente,
há a possibilidade de incluir os pais do cônjuge do sujeito passivo como
dependente na declaração.
Ou seja, da forma como está, o recorrido admite o cônjuge como
dependente(tanto que não realiza qualquer glosa nesse sentido), mas não admite
que a declaração seja considerada "em conjunto" pelo fato do cônjuge não
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726844/2016-86
6
possuir rendimentos. Com base nessa premissa, não aceita que os pais do cônjuge
sejam considerados como dependentes.
No entanto, por tudo quanto exposto acima, entendo que o simples fato do
cônjuge já ser declarado como dependente torna a declaração automaticamente
conjunta, abrindo a possibilidade dos pais deste último serem declarados como
dependentes do genro/nora, desde que os fatos se enquadrem no permissivo
legal do art. 35, VI, da Lei no 9.250/95.
Desta feita, não havendo discussão quanto ao não cumprimento de requisito legal
para o sogro figurar como dependente (não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores
ao limite de isenção), entendo que não há impedimento para que os sogros do RECORRENTE
possam figurar como dependentes em sua declaração de rendimentos.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 58
DF CARF MF
Original